Tribunal: TJDFT
Processo: 0721134-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0721134-70.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA AGRAVADO: AGUIAR DE PADUA &amp; LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS D E S P A C H O Chamo o feito à ordem. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES S/A contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília/DF em cumprimento de sentença (autos n. 0712016-38.2021.8.07.0001). O pedido de efeito suspensivo foi indeferido pela decisão de ID47414378. O agravado AGUIAR DE PADUA &amp; LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS se manifestou nos autos (ID 49035278 e ID 49531318), informando sobre reiteração de comportamento temerário e de má-fé por parte do agravante. O processo foi-me redistribuído em razão da aposentadoria do Desembargador João Luís Fischer Dias (certidão de ID 51238359). Despacho de ID 51350173 para que o agravante se manifestasse sobre as alegações deduzidas pelo agravado nos IDs 49035278 e 49531318. Manifestação da parte agravante no ID52004452, requerendo a condenação do agravado em litigância de má-fé. Despacho de ID52008366 para que o agravado se manifestasse sobre as alegações deduzidas pela parte agravante na manifestação de ID52004452. Manifestação do agravado reiterando às anteriores (petição de ID 52352699). Muito bem. Verifica-se que a decisão que indeferiu a medida liminar requerida no agravo de instrumento (decisão de ID47414378) registrou que as contrarrazões haviam sido apresentadas, o que não ocorreu. E isto acabou resultando no prosseguimento do feito sem a intimação da parte agravada para responder ao recurso. Visando a prevenir eventual nulidade, intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 30 de outubro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora